Tribunal: TJSP
Processo: 0018675-65.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Injúrias preconceituosas, ameaças e vias de fato. Vítimas idosas. Concurso formal e material. Sentença condenatória. Defensoria Pública pretende a absolvição por insuficiência probatória e, se diverso o entendimento, o afastamento da agravante da idade da vítima. Pretende, ainda, a fixação de honorários advocatícios, visto que o acusado não faz jus ao benefício da assistência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Injúrias preconceituosas, ameaças e vias de fato. Vítimas idosas. Concurso formal e material. Sentença condenatória. Defensoria Pública pretende a absolvição por insuficiência probatória e, se diverso o entendimento, o afastamento da agravante da idade da vítima. Pretende, ainda, a fixação de honorários advocatícios, visto que o acusado não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. Sem razão. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Provas dos autos impõem ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial. Palavra das vítimas prevalece sobre a negativa do réu, quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos e suportada por outros elementos de prova, no caso, relato das testemunhas. Ofensas proferidas com o intuito de diminuir as vítimas em razão de suas idades. Ameaça que efetivamente incutiu temor nos ofendidos. Vias de fato devidamente comprovadas. Condenação inevitável. Dosimetria não comporta reparos. Impossível o afastamento da agravante, eis que o acusado efetivamente conhecia a condição de idosos dos ofendidos, tendo, inclusive, os injuriado em razão disto, chamando-os de velhos. Regime aberto e substituição das penas corporais por restritivas de direito. R. sentença a quo já atendeu aos pedidos da Defensoria Pública para condenação do acusado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000822451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018675-65.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
PAULO TELES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
APELO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018675-65.2017.8.26.0050 -Voto no 11.677
2
Apelação Criminal no 0018675-65.2017.8.26.0050
Apelante: Jose Paulo Teles
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 11.677
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Injúrias
preconceituosas,
ameaças e vias de fato. Vítimas idosas. Concurso formal e
material. Sentença condenatória. Defensoria Pública
pretende a absolvição por insuficiência probatória e, se
diverso o entendimento, o afastamento da agravante da
idade da vítima. Pretende, ainda, a fixação de honorários
advocatícios, visto que o acusado não faz jus ao benefício
da assistência judiciária gratuita. Sem razão. Autoria e
materialidade sobejamente comprovadas. Provas dos autos
impõem ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados
na inicial. Palavra das vítimas prevalece sobre a negativa
do réu, quando se apresenta coerente com a dinâmica dos
fatos e suportada por outros elementos de prova, no caso,
relato das testemunhas. Ofensas proferidas com o intuito de
diminuir as vítimas em razão de suas idades. Ameaça que
efetivamente incutiu temor nos ofendidos. Vias de fato
devidamente comprovadas. Condenação inevitável. Dosimetria não comporta reparos. Impossível o
afastamento da agravante, eis que o acusado efetivamente
conhecia a condição de idosos dos ofendidos, tendo,
inclusive, os injuriado em razão disto, chamando-os de
velhos. Regime aberto e substituição das penas corporais
por restritivas de direito. R. sentença a quo já atendeu aos
pedidos da Defensoria Pública para condenação do acusado
ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de JOSÉ PAULO TELES, em face da r. sentença, cujo relatório se
acolhe, proferida em 11 de março de 2020, na qual o MM. Juízo da 27a
Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, da Comarca da Capital, o
condenou às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 01 (um)
mês e 10 (dez) dias de detenção, ambas em regime inicial aberto, e à pena
pecuniária de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor de meio salário mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018675-65.2017.8.26.0050 -Voto no 11.677
3
por dia-multa, substituídas as penas corporais por duas restritivas de direito
consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da
condenação e prestação pecuniária de cinco salários-mínimos, ambas nos
moldes definidos pelo juízo da execução, permitindo-lhe o recurso em
liberdade (fls. 244/256).
A r. sentença também condenou o acusado ao
pagamento das custas e da taxa judiciária, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do FUNDEPE, no valor máximo da tabela
de honorários da OAB vigente, de R$ 11.820,08 (onze mil, oitocentos e
vinte reais e oito centavos).
A Defensoria Pública, em suas razões recursais,
pretende a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Se diverso o
entendimento, pretende o afastamento da agravante relativa à idade dos
ofendidos. Requer, outrossim, a condenação do acusado ao pagamento de
honorários advocatícios em prol do FUNDEPE, eis que não fazia jus aos
serviços prestados pela Defensoria (fls. 267/278).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
qual as alegações retromencionadas foram rebatidas (fls. 281/293).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls.
308/320), vindo os autos conclusos em 09 de setembro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou a prova.
Consoante descreve a denúncia e seu posterior
aditamento, no dia 20 de maio de 2016, na Rua Alagoas, no 363, Bairro
Consolação, cidade e comarca de São Paulo, JOSÉ PAULO TELES injuriou
Flávio Francisco Vaz Toste e Márcia Aparecida Brasil, pessoas com mais
de sessenta anos, ofendendo-lhes a dignidade e o decoro, utilizando-se de
elementos referentes à condição de pessoa idosa (Fato 1).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018675-65.2017.8.26.0050 -Voto no 11.677
4
Consta, ainda, que nas mesmas condições de dia e
local, JOSÉ PAULO TELES ameaçou Flávio Francisco Vaz Toste e Márcia
Aparecida Brasil, pessoas com mais de sessenta anos, por meio de
palavras, de lhes causar mal injusto e grave (Fato 2).
Narra, igualmente, a denúncia, que no dia 22 de maio
de 2016, na Rua Alagoas, no 363, Bairro Consolação, cidade e comarca de
São Paulo, JOSÉ PAULO TELES ameaçou Flávio Francisco Vaz Toste e
Márcia Aparecida Brasil, pessoas com mais de sessenta anos, por meio de
palavra e outro meio simbólico, de lhes causar mal injusto e grave (Fato 3).
Consta, por fim, que em 07 de novembro de 2017, por
volta das 16h, na Rua Alagoas, no 363, Consolação, cidade e comarca de
São Paulo, JOSÉ PAULO TELES ofendeu a integridade física da vítima
Márcia Aparecida Brasil, causando-lhe lesões corporais de natureza leve,
constatadas em laudo de exame de corpo delito (Fato 4).
Segundo o apurado, a vítima Márcia exerce as
funções de síndica no condomínio sito ao local dos fatos, sendo ela cônjuge
da vítima Flávio, pessoa idosa e enferma.
Assim, em data de 20 de maio de 2016, nas
circunstâncias de tempo e espaço descritas JOSÉ PAULO, morador do
referido condomínio, interfonou à vítima Márcia e após conversa sobre
questões do edifício, passou a ofender a dignidade e o decoro das vítimas,
utilizando-se de elementos referentes a condição de pessoa idosa,
consistente nos seguintes dizeres: “por ser velha e ter de cuidar de um
marido velho e doente, deixasse de ser síndica, para alguém mais jovem e
com mais capacidade pudesse sê-lo”.
Ainda, durante a conversa mantida pelo interfone com
a vítima Márcia, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas, o acusado
ameaçou de causar mal injusto e grave às vítimas, esbravejando que iria
“infernizar a vida dos dois” e que “iria ao seu apartamento arrebentar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018675-65.2017.8.26.0050 -Voto no 11.677
5
porta para ser ouvido”.
Em conseguinte, no dia 22 de maio de 2016, JOSÉ
PAULO ligou para o apartamento das vítimas, sendo atendido pela vítima
Márcia e, novamente ameaçou de causar mal injusto e grave às vítimas ao
dizer que “estava interfonando para comunicar que estava indo naquele
instante ao apartamento dos querelantes para ser ouvido, de qualquer
maneira, nem que tivesse que arrebentar a porta”.
Temerosa, a vítima Márcia negou e afirmou que
poderia falar pelo telefone. Após conversas a respeito do condomínio,
novamente o acusado teria dito que estava indo “arrebentar” a porta do
apartamento das vítimas.
JOSÉ PAULO então se dirigiu ao apartamento das
vítimas e, após tocar a campainha, não atendida por receio, passou a
desferir fortes golpes na porta da cozinha do apartamento delas, onde elas
se encontravam, ameaçando de mal injusto e grave por este meio
simbólico, danificando a fechadura na estrutura e batentes.
A polícia foi chamada e o increpado deixou o local.
Por fim, quanto ao delito de lesão corporal, apurou-se
que, na ocasião mencionada, a vítima, síndica do condomínio do edifício
em questão, conversava com moradores do prédio, quando o acusado
apareceu e aparentava estar nervoso. A ofendida, então, temerosa pela
situação, se dirigiu ao elevador do edifício e nele adentrou, sendo seguida e
acompanhada por JOSÉ PAULO. Neste recinto, o acusado agarrou a vítima
pelos cabelos e a agrediu com tapas, além de proferir a ela xingamentos.
As lesões foram constatadas pela perícia.
Encerrada a instrução, o acusado restou condenado
pelos crimes de injúria preconceituosa, ameaças proferidas em 22 de maio
e por vias de fato, desclassificada a acusação de lesão corporal leve.
Irresignado, apela requerendo a alteração de decisum.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018675-65.2017.8.26.0050 -Voto no 11.677
6
Sem razão, contudo.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo inquérito
policial (fls. 08), petição de representação (fls. 09/16), fotografias da porta
danificada (fls. 19/21), boletim de ocorrência (fls. 26/28), documentação (fls.
114/115), imagens de câmeras de segurança (fls. 116/119), bem como
pelas demais provas dos autos.
A autoria, igualmente, é certa e recai sobre o acusado.
Márcia Aparecida Brasil narrou, em juízo, que após ter
sido vencido nas eleições para síndico, o acusado passou a fazer inúmeras
solicitações de mudanças no prédio, tendo, após as negativas, passado a
assumir postura agressiva e aludir que ela era ladra e desviava recursos do
condomínio. Afirmou que JOSÉ PAULO fazia ligações em horários
inoportunos e aos finais de semana e, em uma das ocasiões, disse que
seria recebido nem que tivesse que derrubar a porta deles. Neste dia ele se
dirigiu ao local e passou a chutar e a socar a porta, não conseguindo entrar
no apartamento em razão das diversas trancas que tem. Além disto, ele
constantemente os injuriava e denegria, falando que eram idosos, um casal
de velhos, e que ela não deveria ser síndica porque, além de velha, tinha
que cuidar de um marido velho. Esclareceu que JOSÉ PAULO já tinha
fechado seu marido no elevador, em uma ocasião, e ameaçou que iria
quebrar seus dentes. Depois que o acusado mudou de prédio, achou que
as coisas iriam se acalmar, mas em novembro de 2017, quando saia para
uma consulta médica, encontrou com ele, acompanhado de alguns amigos,
na garagem. Se dirigiu ao elevador, com medo, ocasião em que JOSÉ
PAULO a retirou de dentro do elevador, puxando-a pelos cabelos e a
agarrou. Se debateu e conseguiu retornar ao elevador, mas ele a agrediu
novamente, a jogando no chão. Os fatos foram presenciados pelas
testemunhas Fernando e Luciana. Aduziu ter acionado a polícia. Ficou com
diversos hematomas e se sente ameaçada pelo acusado até os dias de
hoje (mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018675-65.2017.8.26.0050 -Voto no 11.677
7
Suelen Silva Ribeiro, gerente do prédio, contou ter
conhecido o acusado em uma das assembleias. Ele se portou de forma
agressiva e disse, perante todos, que Flávio e Márcia eram pessoas velhas
que não serviam para nada. Teve conhecimento das agressões praticadas
por JOSÉ PAULO contra Márcia pelas imagens e não soube dizer sobre a
tentativa de arrombar a porta delas. Esclareceu, ainda, que a
administradora do prédio teve que contratar seguranças para as
assembleias em razão da postura agressiva de JOSÉ PAULO (mídia).
Helena Ortega, por sua vez, contou ter visto as
agressões praticadas por JOSÉ contra Márcia pelas imagens do circuito de
segurança. Afirmou, ainda, que todos do condomínio comentavam sobre as
ameaças e ofensas proferidas por ele, e que as vítimas nunca tiveram
problemas com outros moradores (mídia).
Cláudia Maria Tavares de Mello, moradora do prédio,
confirmou que, em uma das assembleias, JOSÉ PAULO foi muito
desrespeitoso, dizendo que todos os moradores do prédio eram “velhos”,
fazendo isto de maneira pejorativa, para ofender. Ficou sabendo que ele
ameaçou as vítimas chutando e batendo na porta deles, tendo ouvido muito
barulho neste dia, contudo acreditou que se tratasse de alguma obra.
Quanto à agressão sofrida por Márcia, afirmou tê-la encontrado logo após
os fatos, no hall de entrada do prédio, sendo que ela estava aterrorizada, e
estavam “saindo chumaços do cabelo dela” (mídia).
Jadeílson Raimundo da Silva, porteiro do prédio,
estava com o zelador e o faxineiro quando viu, através das câmeras, uma
confusão na garagem, quando JOSÉ PAULO estava gritando muito e
segurando o elevador para que as vítimas não chegassem em seu
apartamento. Em outra oportunidade, quando estava em seu horário de
almoço, relatou que JOSÉ PAULO e Márcia se encontraram na garagem.
Já presenciou o acusado chamando a vítima de “velha”, “vaca” e “ladrona”.
Viu as agressões pela câmera de segurança. Confirmou, ainda, o dia em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018675-65.2017.8.26.0050 -Voto no 11.677
8
que o acusado subiu até o apartamento das vítimas e danificou a porta,
porque Flávio telefonou para a portaria contando o que estava acontecendo
e, depois de acionada a polícia, JOSÉ PAULO ficou aguardando a chegada
dos milicianos na portaria. Indicou que ele estava com a mão machucada
no momento (mídia).
Valdeci Manoel dos Santos, zelador do prédio,
presenciou uma confusão entre o acusado e Márcia no elevador, porque
JOSÉ PAULO não deixava Flávio subir para o apartamento. Sabe que
havia desentendimentos entre a síndica e o acusado. Afirmou jamais tê-lo
ouvido chamando-a de velha. Confirmou ter visto, pelas imagens da
câmera, JOSÉ PAULO puxando os cabelos de Márcia, que tentava pegar o
interfone, mas não conseguia. Em seguida, Luciana foi até a portaria e
pediu que chamasse a polícia porque o acusado estava batendo na vítima.
Não estava no condomínio quando JOSÉ PAULO tentou quebrar a porta
deles. Afirmou, ainda, nem as vítimas, tampouco o acusado, tinham
problemas com outros moradores (mídia).
Fernando Figliasi Sellmam, por fim, mora no mesmo
andar do acusado. Afirmou que as vítimas lhe passaram uma imagem
bastante negativa de JOSÉ PAULO, mas, quando o conheceu, se assustou
porque não era nada do que havia escutado. Aduziu que Flávio era mal
educado, agressivo e grosseiro, e que as vítimas eram avessas a
mudanças no prédio. Disse ter ficado sabendo que as vítimas adotavam
postura provocativa com o acusado, e nunca ouviu ele se referir aos
ofendidos como “velhos” de maneira pejorativa ou, ainda, tê-los ameaçado.
Ficou sabendo da suposta tentativa de arrombara porta das vítimas em
uma assembleia, mas não viu a porta. Disse não ter visto o acusado puxar
a vítima pelos cabelos ou qualquer outra agressão (mídia).
Interrogado em solo policial, JOSÉ PAULO TELES
esclareceu que em razão de desavenças no condomínio em que reside,
passou a ser perseguido pela vítima e seu marido, que se alternavam na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018675-65.2017.8.26.0050 -Voto no 11.677
9
condição de síndicos do prédio, com a aplicação de multas indevidas.
Sempre que tentava entrar em contato com solicitações para o prédio era
desrespeitado e, em uma das ocasiões, foi até a casa deles e passou a
tocar a campainha para ser atendido. Afirmou que ninguém atendeu a
porta, mas conseguiu ouvir Flávio em ligação para a polícia dizendo estar
sendo ameaçado. Neste momento, indignado com a mentira, desferiu um
chute na porta e, em seguida, foi até a portaria onde permaneceu
aguardando a chegada dos policiais. Alegou, também, que em 2017, após
se encontrar com Márcia na garagem, foi em sua direção para conversar,
contudo ela saiu andando sem lhe dar atenção. Afirmou que durante o
trajeto Márcia teria lhe dito que “você e seu filho que se foda”, razão pela
qual lhe segurou pelo cabelo para se fazer ser ouvido, argumentando que
ela não poderia lhe tratar daquela forma. Negou ter agredido a vítima de
outra forma (fls. 74/75).
Sob o crivo do contraditório e amparado pela ampla
defesa, JOSÉ PAULO TELES renovou as negativas. Afirmou nunca ter se
dirigido às vítimas como “velhos” de forma pejorativa nem, tampouco, os
ameaçado ou tentado arrombar a porta de seu apartamento. Disse que os
fatos aconteceram em um intervalo de dois anos. Esclareceu que as
desavenças começaram em virtude de discussão sobre a necessidade de
instalação de proteção para crianças no condomínio, medidas sempre
refutadas pela vítima. Contou que em determinada ocasião telefonou para
Márcia, para falar dos buracos, tendo ouvido Flávio gritar ao fundo “desliga
essa merda”, “desliga esse filho da puta”. Em razão disto foi até o
apartamento das vítimas, para que pudessem conversar pessoalmente.
Disse que foi até o local com seu filho, contudo ao chegar ouviu Flávio ao
telefone pedindo socorro à polícia, dizendo que estava sendo atacado.
Confirmou ter mexido na maçaneta da porta deles, mas negou a tentativa
de arrombar a porta ou causado qualquer tipo de dano. Negou ter chamado
os acusados de “velhos” durante assembleia. Sobre as supostas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018675-65.2017.8.26.0050 -Voto no 11.677
10
agressões, disse ter se encontrado com as vítimas na garagem e foi
interpelar a síndica sobre uma multa que recebeu, momento em que ela
saiu correndo sem responder. Foi conversando com Flávio até o elevador e
segurou a porta para que ela não fechasse e interrompesse a conversa.
Não impediu que elas subissem até o apartamento e não houve resistência
por parte de Flávio. Em seguida, confirmou ter segurado Márcia pelo
pescoço, sem intenção de provocar ferimentos. Márcia lhe ofendeu e
mandou que a soltasse. Ficou nervoso e a segurou pelos cabelos,
novamente, sem intenção de agredi-la. Não a derrubou ou desferiu
qualquer golpe contra Márcia (mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a condenação, nos termos da r.
sentença, é medida que se impõe.
A prova colacionada pela acusação é suficiente e
robusta, serviu de seguro alicerce para o édito condenatório.
Isto porque, restou sobejamente comprovado que
JOSÉ PAULO TELES efetivamente injuriou as vítimas em razão de suas
condições de idosos, as ameaçou, por gestos, de causar-lhes mal injusto e
grave e, ainda, praticou vias de fato contra a vítima Márcia.
Como se percebe, as vítimas narraram os fatos em
uníssono, nos termos da denúncia, esclarecendo as circunstâncias em que
proferidas as injúrias, as ameaças, mediante gestos e tentativa de
arrombamento da porta de sua casa, bem como as condições em que
praticadas as vias de fato.
E como é cediço, sobretudo quando amparada
conjuntamente com outros elementos de convicção, no caso em tela os
relatos das testemunhas e as imagens colacionadas aos autos, a palavra
das vítimas, em sede de crimes desta natureza, revela-se de extremo valor.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018675-65.2017.8.26.0050 -Voto no 11.677
11
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto,
trouxesse a defesa comprovação de que a vítima intencionasse prejudicar o
acusado.
Todavia, não o fez.
A negativa ofertada pelo acusado, no que toca aos
delitos a ele imputados encontra-se devidamente contrariada pelas provas
colacionadas, sejam os seguros relatos das testemunhas, as fotografias
dos danos provocados à porta da casa dos ofendidos ou, ainda, as
imagens das câmeras de segurança do edifício que explicitam, de maneira
inequívoca, a agressão praticada por JOSÉ PAULO.
Confrontada com os elementos colacionados ao
processo a versão apresentada pelo réu não convence, restando isolada e
sem confirmação nos autos.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se
alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida
nos autos.
Apenas a título de ciência, anoto que o tipo penal de
injúria visa à tutela da honra subjetiva do ofendido, ou seja, do respeito à
dignidade ou ao decoro individual.
Quando tratamos da injúria preconceituosa (§ 3o do
mencionado dispositivo), esta se refere a elementos que possam envolver
“raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou
portadora de deficiência” da vítima.
Na hipótese dos autos, resta evidente que o apelante,
ao aduzir que as vítimas eram pessoas “velhas” e que não serviram para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018675-65.2017.8.26.0050 -Voto no 11.677
12
nada, no contexto de cobranças condominiais ou discussões em
assembleia, intentava atingir sua integridade moral e, para tanto, utilizaram-
se de referências pejorativas à idade dos ofendidos.
Quanto ao crime de ameaça, o bem jurídico protegido
neste delito é a liberdade psíquica das vítimas, além da liberdade física,
que poderá ser atingida em razão do fundado temor de que venha a sofrer
mal injusto e grave.
O registro de ocorrência policial, a representação
ofertada e seus depoimentos e das testemunhas, bem como as imagens da
porta danificada da residência das vítimas, são elementos aptos a
demonstrar que a ameaça proferida pelo agente se mostrou idônea e séria,
bem como foi capaz de incutir fundado temor nos ofendidos.
Neste contexto, resta evidente a ameaça proferida
pelo acusado contra ambas as vítimas, ainda que por gestos, assim como a
real capacidade de incutir temor nos ofendidos e, dessa forma, a
condenação tal como editada na r. sentença era mesmo medida de rigor,
não havendo que se falar na absolvição por insuficiência probatória.
Por fim, não há mínimas dúvidas sobre a prática de
agressões físicas por parte do acusado, contra a vítima Márcia, que o douto
Magistrado a quo desclassificou para a contravenção de vias de fato.
Os acontecimentos foram registrados pelo sistema
interno de vigilância do condomínio e excertos da gravação foram
colacionados aos autos a fim de comprovar os fatos.
Sendo assim, da análise das provas produzidas nos
autos, conclui-se que estão suficientemente demonstradas a autoria e a
materialidade dos delitos atribuídos ao acusado.
Assim, a condenação era mesmo inevitável.
A dosimetria também não comporta reparos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018675-65.2017.8.26.0050 -Voto no 11.677
13
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal,
as penas-bases foram fixadas no mínimo, para todos os delitos, em 01 (um)
mês de detenção para cada ameaça, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, no piso, para cada injúria, e 10 (dez) dias-multa para as vias de
fato.
Na segunda fase, o crime de ameaça e a
contravenção de vias de fato foram agravadas em razão de terem sido
praticados contra vítimas idosas, a rigor do que dispõe o artigo 61, inciso II,
alínea “h”, do Código Penal, alcançando 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de
detenção, para as ameaças e 13 (treze) dias-multa, no piso, para as vias de
fato.
Inalteradas as penas afetas às injúrias, porquanto
qualificadas em razão da idade das vítimas.
Sem razão a pretensão defensiva de afastamento da
agravante, sob alegação de desconhecimento, por parte do acusado, da
condição de idosos das vítimas.
Isto porque, valeu-se deste mesmo elemento, a idade
delas, para proferir as injúrias pelas quais fora condenado, referindo-se a
elas de maneira pejorativa.
Neste sentido, demonstrava absoluto conhecimento
da avançada idade das vítimas, não podendo alegar o contrário em busca
da atenuação da reprimenda.
Sem alteração na terceira etapa.
Os delitos de ameaça, assim como os delitos de
injúrias, foram praticados em concurso formal, impondo o aumento de 1/6
(um sexto), alcançando 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pelas
duas ameaças e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 20 (vinte)
dias multa, pelas injúrias.
Os demais delitos foram praticados em concurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018675-65.2017.8.26.0050 -Voto no 11.677
14
material, razão pela qual a pena se torna definitiva em e 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 33
(trinta e três) dias-multa, no piso.
Frise-se, contudo, com relação aos dias-multa
impostos, que a r. sentença a quo os estabeleceu em apenas 23 (vinte e
três) dias-multa, medida que permanece inalterada por ser mais benéfica
ao acusado, à míngua de recurso ministerial.
Foi estabelecido o regime aberto, e as penas
privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direito.
Por fim, falta interesse à Defensoria Pública do Estado
no requerimento de condenação do acusado ao pagamento de custas e
honorários advocatícios, eis que a medida foi determinada na r. sentença e
não foi objeto de impugnação.
Desta forma, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR